Tribunal: TJSP
Processo: 1138697-43.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Insurgência (i) do Autor para condenar a Ré a fornecer e custear todos os itens pleiteados na inicial; e (ii) da Ré pela não obrigatoriedade de

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Insurgência (i) do Autor para condenar a Ré a fornecer e custear todos os itens pleiteados na inicial; e (ii) da Ré pela não obrigatoriedade de fornecimento dos equipamentos e medicamento guerreados, tendo em vista a taxatividade do Rol da ANS e se tratar, em seu entendimento de medicamento off-label.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Laudos médicos que são claros ao estabelecer o quadro clínico do Autor, bem como a necessidade de fornecimento dos equipamentos, materiais e medicamento guerreados em virtude da complexidade de seu caso. 4. Indicação que cabe somente ao médico assistente. 5. Súmula no 102 do E. TJSP. 6. Rol da ANS: Taxatividade que não é absoluta. 7. Ausência de demonstração de atualização do Rol, substituto terapêutico ou contraindicação ao tratamento prescrito, o qual possui eficácia notória. 8. Inteligência das Teses Firmadas por ocasião do Julgamento dos EREsps no 1.886.929/SP e no 1.889.704/SP. 9. Uso Domiciliar: Exclusão tão somente de medicamentos comuns em geral. 10. Evolução da medicina e da indústria farmacêutica que ocorre no sentido de minorar a necessidade de tratamentos no âmbito hospitalar, criando medicamentos que são, em essência, o próprio tratamento necessário para combater a moléstia, como o tratado na hipótese destes autos. 11. Aplicação da Resolução 335, da ANS: Autorização da ANVISA para importação do Fármaco que tem lastro na sua Resolução RDC, no 17/2015 (art. 2o, §§ 1o e 2o), afastando-se, portanto, eventual violação do Tema 990 do C. STJ. 12. Violação aos Princípios da Boa-Fé Objetiva e da Função Social do Contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO
Tese de Julgamento: "De acordo com a orientação jurisprudencial do C. STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado".